Tribunal: TJSP
Processo: 1007621-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Empresarial. Franquia. Ação de anulação de contrato, movida por franqueados. Sentença de improcedência. Insurgência. Desacolhimento. Alteração da marca a ser explorada pela franquia havida antes mesmo do início das operações, que se desenvolveram por 11 meses antes da primeira insurgência. Anuência dos apelantes. Ação manejada quase 02 anos após a contratação. Alegados vícios na COF

Ementa:
Apelação. Empresarial. Franquia. Ação de anulação de contrato, movida por franqueados. Sentença de improcedência. Insurgência. Desacolhimento. Alteração da marca a ser explorada pela franquia havida antes mesmo do início das operações, que se desenvolveram por 11 meses antes da primeira insurgência. Anuência dos apelantes. Ação manejada quase 02 anos após a contratação. Alegados vícios na COF que, no caso concreto, não podem ser alçados a causa de invalidade do contrato. Entendimento sumulado (verbete IV) do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de falhas no agir da ré (franqueadora/apelada). Ré que comprovou o fornecimento do know how necessário às operações. Sentença mantida. Recurso desprovido.